Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-32.2022.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800361-32.2022.8.14.0071

RECORRENTE: GIANCARLO DA SILVA BORGES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABUSO DE AUTORIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. CRIMES CONEXOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 304 do Código Penal, bem como no art. 23 da Lei nº 13.869/2019, todos na forma do art. 69 do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requereu a impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa ou exercício regular do dever legal autoriza a impronúncia ou absolvição sumária; (iii) determinar se as qualificadoras imputadas devem ser decotadas antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade do homicídio está demonstrada pelo laudo de necropsia, que atestou morte decorrente de ferimento por arma de fogo.

5. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais, laudo grafoscópico, autos de busca e apreensão e demais elementos produzidos na instrução.

6. A alegação de legítima defesa/exercício regular do dever legal não se mostra inequívoca, diante da existência de versões divergentes sobre a dinâmica dos fatos, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração da prova.

7. As qualificadoras imputadas não se revelam manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença.

8. Os crimes conexos permanecem sujeitos à competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não juízo de certeza. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente. 3. Qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes. 4. Crimes conexos ao delito doloso contra a vida submetem-se ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV, art. 304 e art. 69; CPP, arts. 413, 415, 581, IV, e 78, I; Lei nº 13.869/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 997.788/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STF, RHC 260684 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2025, DJe-s/n, divulgado em 13/10/2025, publicado em 14/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Giancarlo da Silva Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 304, ambos do Código Penal, bem como do art. 23 da Lei nº 13.869/2019, todos na forma do art. 69 do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia (Id. 24177989) que, em 30/04/2022, o acusado, na condição de Escrivão da Polícia Civil, teria se valido de documento público supostamente falso, consistente em relatório de missão, para induzir a autoridade policial a representar por busca e apreensão em local de interesse do denunciado. Ainda segundo a acusação, em 07/07/2022, por volta das 13h, na Comunidade do Pontal, zona rural do município de Brasil Novo/PA, o recorrente teria ceifado a vida de Antônio Paulino, por motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa, com emprego de dissimulação e recurso que teria dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima. A denúncia imputa, ainda, a prática de inovação artificiosa no curso de diligência, com o fim de eximir-se de responsabilidade penal.

Na sentença de pronúncia, o Juízo de origem consignou que, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Entendeu que a materialidade do crime doloso contra a vida estaria comprovada pelo laudo de necropsia e demais elementos constantes dos autos, e que os indícios de autoria decorreriam, em especial, da prova oral produzida, da narrativa acerca da dinâmica da diligência policial e dos elementos relacionados à suposta falsificação do relatório de missão. Assim, pronunciou o acusado pela provável prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 304, ambos do Código Penal, bem como art. 23 da Lei nº 13.869/2019, todos na forma do art. 69 do Código Penal (Id. 24178366, págs. 1/5).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal (Id. 24178379). Em suas razões recursais (Id. 24178395), sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos necessários à pronúncia, afirmando inexistir prova judicializada suficiente da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como que a decisão recorrida teria se apoiado em presunções e em depoimento isolado da esposa da vítima. Alega que o recorrente atuava em diligência policial regular, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, e que o disparo ocorreu em contexto de legítima defesa/exercício regular do dever legal. Requer, ao final, a reforma da decisão para impronúncia do acusado e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões (Id. 24178407), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da pronúncia. Argumentou que a decisão recorrida constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e que, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri. Ressaltou, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria estariam amparados no laudo grafotécnico, laudo de necropsia, autos de busca e apreensão e prova oral colhida durante a instrução.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (Id. 24178410, pág. 2).

Instada a se manifestar, a 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou (Id. 26607284) pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No parecer, destacou que a materialidade estaria demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia, autos de busca e apreensão e prova oral produzida. Quanto aos indícios de autoria, apontou elementos extraídos dos depoimentos testemunhais, concluindo que eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia, hipótese expressamente prevista no art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

Além disso, a insurgência foi interposta pela defesa constituída do acusado (Id. 24178379), tendo a Secretaria da Vara Única da Comarca de Brasil Novo certificado sua tempestividade (Id. 24178381), com posterior apresentação das razões recursais (Id. 24178395).

Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais da pronúncia, especialmente quanto à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A pronúncia, como sabido, constitui decisão de admissibilidade da acusação, não exigindo juízo de certeza condenatória, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Nessa fase, não cabe ao julgador aprofundar a valoração do acervo probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, seguem julgados:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.

1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. No entanto, tal interlocutória não dispensa a produção de prova judicializada. [...] 5. Ordem denegada (STJ, HC n. 997.788/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

4. A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados. 5. As instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos nos autos e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do agravante, de modo que não há falar em constrangimento ilegal. [...] 8. Agravo regimental desprovido (STF, RHC 260684 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/10/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, divulgado em 13/10/2025, publicado em 14/10/2025).

No caso concreto, a materialidade do homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo de necropsia médico-legal nº 2023.06.000107-TAN (Id. 24178164), segundo o qual a vítima Antônio Paulino sofreu ferimento perfurocontundente por arma de fogo, com entrada em região precordial e saída posterior, concluindo-se que a morte decorreu de “Choque hipovolêmico em decorrência de lesão cardíaca, agravada por insuficiência respiratória”.

Quanto aos indícios de autoria, a decisão de pronúncia não se apoiou exclusivamente no depoimento da esposa da vítima, como sustenta a defesa. O Juízo de origem considerou o conjunto probatório formado ao longo da instrução, composto por diversos depoimentos testemunhais, pelo laudo grafoscópico, pelos autos de busca e apreensão e pelos demais elementos constantes dos autos, os quais, analisados em juízo de admissibilidade, conferem suporte mínimo à submissão da acusação ao Tribunal do Júri.

O laudo grafoscópico nº 2023.01.000262-DOC (Id. 24178302) registrou que os documentos originais do boletim de ocorrência e do relatório de missão não mais existiam, motivo pelo qual a perícia foi realizada sobre cópias digitalizadas. Ainda assim, o exame apontou que as rubricas atribuídas a Maike Elton Nascimento apresentaram divergências entre si e características sugestivas de falsificação de memória, sem identificação com o punho escritor do referido policial.

Tal circunstância é corroborada pelo depoimento de Maike Elton Nascimento, cuja menção consta ao Id. 24178339 (pág. 3), o qual afirmou não reconhecer a assinatura aposta em seu nome no relatório de missão e esclareceu que, à época, nunca havia estado na Vila Pontal. Esse elemento reforça, em juízo de admissibilidade, a existência de controvérsia probatória relevante sobre a regularidade dos atos que antecederam o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a ser submetida ao Tribunal do Júri.

Também há referência ao depoimento de Ricardo Vieira de Lima, então Delegado de Polícia, cujo resumo consta ao Id. 24178339 (págs. 3/4), no sentido de que Giancarlo teria levado ao seu conhecimento informações sobre supostos ilícitos no estabelecimento da vítima, bem como de que o cumprimento da busca e apreensão havia sido suspenso até apoio da Superintendência.

No que toca à dinâmica do homicídio, destaca-se que Rozilene Rodrigues Gonçalves e os policiais militares apresentaram versão no sentido de que o recorrente aguardou a chegada da vítima, conduziu-a para a lateral/fundos do imóvel e, em seguida, efetuou o disparo fatal, sem que os militares tivessem visto arma de fogo em poder de Antônio Paulino ou próxima ao corpo.

Tais elementos, embora controvertidos pela defesa, são suficientes, nesta fase processual, para afastar a impronúncia. A existência de versões divergentes acerca da legítima defesa, da dinâmica do disparo e da regularidade da diligência não autoriza, por si só, a retirada da causa da competência do Tribunal do Júri, sobretudo quando há elementos mínimos indicando a plausibilidade da imputação acusatória.

A tese defensiva de legítima defesa também não comporta acolhimento nesta etapa. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige prova segura e inequívoca da excludente, o que não se verifica quando a narrativa defensiva é contraposta por depoimentos e elementos periciais que apontam dinâmica diversa da sustentada pelo recorrente.

De igual modo, não há falar em decote das qualificadoras. A imputação de motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa, encontra apoio mínimo na narrativa acusatória de que haveria interesse na aquisição de terras da vítima e suposto ajuste financeiro para a morte de Antônio Paulino. Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima está amparada, ao menos em tese, na versão de que o acusado teria se aproximado da vítima na condição de policial, conduzindo-a para local mais afastado antes do disparo.

Na hipótese, as qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo indiciário, de modo que sua análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Por fim, quanto aos delitos conexos de uso de documento falso e abuso de autoridade, a manutenção da submissão ao Tribunal do Júri decorre da conexão com o crime doloso contra a vida, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, especialmente porque a imputação acusatória aponta que tais condutas teriam integrado o mesmo contexto fático destinado, em tese, à obtenção do mandado de busca e à posterior simulação de legítima defesa.

Assim, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem demonstração inequívoca de causa excludente de ilicitude ou manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso em Sentido Estrito e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia proferida em desfavor de Giancarlo da Silva Borges, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026